Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711124-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVYLA BRENA BITENCOURTE DE MORAES AGRAVADO: TOPAZIO IMPERIAL PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora contra decisão que, em processo de conhecimento com pretensão anulatória de contrato c.c indenizatória, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça, o que impõe à agravante o pagamento das custas iniciais e demais despesas do processo. A agravante alega, em suma, a impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de seu sustento e de sua família, uma vez que se encontra desempregada. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos, o qual se mostra razoável. Consoante se extrai da carteira de trabalho de ID. 70083824 – págs. 11 e 12, a agravante se encontra desempregada. Os extratos de ID. 70083824 - págs. 13 a 40, com várias transações de pequeno valor, respaldam a alegação de que atualmente a agravante labora como ambulante, isto é, sem remuneração fixa. Ademais, em que pese a agravante tenha movimentado de mais R$ 9.000,00 em janeiro, como ressaltado na origem, o documento de ID. 70083824 – pág. 13 demonstra que sequer restou saldo positivo no mês de referência. Tais elementos, respaldados em prova documental, confirmam a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, donde se conclui a ausência de recursos para pagar as custas do processo. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus a agravante à medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)